Tribunal: TJDFT
Processo: 0722675-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOLO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
I - Não há que se falar em absolvição quando restar comprovado que a ré, de maneira predeterminada, empregou artifício para induzir e manter as vítimas em erro, obtendo vantagem indevida. A ré celebrou contratos de prestação de serviços de reforma e design de residências, ciente de que não os concluiria.
II - Demonstrado o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento -, e que as vítimas sofreram lesão patrimonial em razão da conduta ilícita da ré, a condenação é medida que se impõe.
III - A simples negativa de autoria apresentada pela ré, desprovida de qualquer amparo no acervo probatório coligido, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a prova em contrário apurada nos autos.
IV – A conduta de quem utiliza de um stand de vendas, dentro do condomínio residencial das vítimas, para captar clientes e celebrar contratos para reforma e decoração de residências em um curto espaço de tempo, sabendo que não conseguiria realizar as obras, ultrapassa as circunstâncias inerentes ao tipo penal de estelionato.
V - O prejuízo patrimonial experimentado pelas vítimas é consequência natural dos crimes patrimoniais. Contudo, quando os prejuízos são consideráveis, como ocorre no caso, enseja a majoração da pena-base a título de consequências do crime.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.